Tribunal: STF
Processo: RE 79415
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-16
Data de publicação: 1979-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. MULHER CASADA. NO REGIME DO C.P.C. DE 1939,
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU--SE NO SENTIDO
DE QUE, CITADA PARA A AÇÃO CONTRA O MARIDO OU INTIMADA DA PENHORA,
A MULHER CASADA NÃO PODIA VALER-SE DE EMBARGOS DE TERCEIRO EM
DEFESA DE SUA MEAÇÃO. DIVERGENCIA CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS
E RECEBIDOS.